Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Banco de Brasília S.A. (BRB) e recurso adesivo manejado pela autora contra sentença que: (a) declarou a inexistência de débito no valor de R$31.573,20; (b) determinou a abstenção de descontos indevidos na conta bancária da autora; (c) condenou o banco à repetição do indébito referente a valores descontados indevidamente, corrigidos e em dobro; e (d) fixou indenização por danos morais em R$3.000,00.
2. A autora narra que foi vítima de fraude envolvendo cartões de crédito virtuais criados por terceiros, culminando em transações não reconhecidas. Alega falha na prestação de serviços pela instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se: (i) a responsabilidade objetiva do banco pelos prejuízos decorrentes das operações fraudulentas; (ii) a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) o cabimento e a quantificação da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Configurada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não identificou e bloqueou as transações fora do perfil da cliente, sendo inviável afastar a responsabilidade objetiva do banco (art. 14, CDC e Súmula 479/STJ). 5. As operações fraudulentas foram devidamente contestadas pela autora, conforme boletim de ocorrência e documentos apresentados, demonstrando boa-fé. 6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. A indenização por danos morais, fixada em R$3.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua majoração para R$10.000,00, conforme pretendido no recurso adesivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação em desfavor do Banco de Brasília S.A. (BRB), nos termos do art. 85, § 11, CPC. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, quando não demonstrada excludente de responsabilidade. 2. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, garantindo equilíbrio entre as partes.”
___________________
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 435 e art. 85, § 11.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, Súmula 297; STJ, Súmula 479. TJDFT: Acórdão 1954223, 0721345-46.2023.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024; Acórdão 974946, 20140510111834APC, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJe: 08/11/2016.